Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-48.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702757-48.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PEREIRA DECISÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETIRADA DA RESTRIÇÃO PERANTE O BACEN Trata-se de petição (ID 28784988), em que o autor/apelado, Carlos Alberto dos Santos Pereira, requer a retirada da restrição de dívida vencida, perante ao BACEN. Com razão. Em ID 28766259, o d. Juízo a quo, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “(...) defiro a tutela provisória de urgência para cominar ao réu BANCO PAN S.A. obrigação de fazer consistente em suspender os descontos mensais no importe de R$ 1.144,82 decorrentes da cédula de crédito bancário de no 723444090-2 firmada com o autor CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PEREIRA, CPF no 368.832.711-04, medida condicionada à prestação de caução idônea da importância integralmente recebida pelo autor a título de mútuo, corrigido monetariamente desde a data da transferência até o efetivo depósito, com a compensação dos valores já adimplidos. (...)” (Destaquei) Essa decisão foi cumprida em 21/05/2020 (ID 28766266). Posteriormente, a r. sentença julgou os pedidos no seguinte sentido (ID 28766282): “(...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para declarar nulas todas as cláusulas contratuais que estejam em desconformidade com o que foi enviado por e-mail e ofertado em ligações e mensagens; declarar a inexistência de débito que exceda as citadas 67 (sessenta e sete parcelas); determinar que o requerido tome as medidas cabíveis para a regularização do número de parcelas no órgão pagador no prazo de dez dias, contados do trânsito em julgado. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. Confirmo a tutela provisória anteriormente deferida. (...)” Por fim, ressalto que o apelo do réu, Banco Pan S.A., trata somente dos honorários, inexistindo discussão quanto ao mérito da lide (contrato entre as partes). Dessa forma, o argumento do réu/apelante de que o contrato objeto da lide se encontra com parcelas vencidas desde o mês 07/2020, é incabível, pois as cobranças estavam suspensas naquela data, devendo ser readequadas nos moldes da r. sentença. Ante o exposto, defiro o pedido do autor/apelado, Carlos Alberto dos Santos Pereira, para que o réu, Banco Pan S.A., retire a atual restrição de dívida vencida, junto ao BACEN, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 6.000,00. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator